Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705465-58.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RH LANCHONETE &amp; CONVENIENCIA EIRELI, RC CHOPERIA EIRELI, JOSIELTON DOS SANTOS OLIVEIRA 02866184190 APELADO: BRENDA BERNARDES DA SILVEIRA, JOSIELTON DOS SANTOS OLIVEIRA 02866184190, RC CHOPERIA EIRELI, RH LANCHONETE &amp; CONVENIENCIA EIRELI D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator